Tribunal: TJBA
Processo: 8059895-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059895-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CAIQUE MIRANDA NASCIMENTO Advogado(s): MARIA JOSE DA CONCEICAO TIMOTEO DA COSTA AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. Advogado(s):KALIANDRA ALVES FRANCHI ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TRABALHADOR COM RENDA PRÓXIMA AO SALÁRIO MÍNIMO. ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS MODESTAS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça em ação de revisão contratual, determinando o recolhimento das custas iniciais parceladas em 3 (três) vezes, com redução de 90% sobre o valor total, sob pena de cancelamento da distribuição. O Agravante sustenta que a imposição de qualquer pagamento é incompatível com sua situação financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o Agravante, que aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$ 1.030,88 (mil e trinta reais e oitenta e oito centavos), é isento de Imposto de Renda e apresenta movimentações bancárias modestas, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça de forma integral. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal de 1988 assegura a gratuidade da justiça àqueles que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, conforme regulamentado pela Lei nº 1.060/50 e pelo Código de Processo Civil. 4. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo ao juiz somente indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 5. O Agravante comprovou sua situação de hipossuficiência mediante declaração de hipossuficiência, declaração de isenção do Imposto de Renda, contracheques demonstrando renda líquida mensal de aproximadamente R$ 1.030,88 (mil e trinta reais e oitenta e oito centavos), extratos bancários com movimentações modestas e saldos não superiores a R$ 200,00 (duzentos reais), e carta manuscrita relatando suas dificuldades financeiras. 6. A renda líquida mensal de aproximadamente R$ 1.030,88 (mil e trinta reais e oitenta e oito centavos), valor próximo ao salário mínimo vigente, aliada à condição de isento de Imposto de Renda e às movimentações bancárias que evidenciam o comprometimento quase total dos rendimentos com despesas ordinárias de subsistência, demonstra a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, ainda que parcelado e com desconto, sem comprometimento do sustento do Agravante e de sua companheira. 7. O simples fato de o Agravante possuir financiamento de veículo não constitui, por si só, indício de capacidade econômica, sendo que o próprio ajuizamento da ação revisional contratual evidencia justamente a dificuldade em honrar o compromisso assumido. 8. A concessão parcial da gratuidade de justiça, embora autorizada pelo art. 98, § 5º, do CPC, deve ser adotada apenas quando houver elementos nos autos que indiquem capacidade econômica parcial da parte, o que não se verifica no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A renda líquida mensal próxima ao salário mínimo, aliada à condição de isento de Imposto de Renda e às movimentações bancárias modestas, constitui elemento suficiente para a comprovação da hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça de forma integral. 2. O benefício da gratuidade da justiça destina-se a assegurar o acesso à Justiça àqueles que não possuem condições de custear o processo sem prejuízo da subsistência, não se exigindo condição de extrema miserabilidade. 3. A concessão parcial da gratuidade de justiça, com imposição de recolhimento de custas ainda que parceladas e com desconto, deve ser reservada para casos em que há elementos concretos de capacidade econômica parcial". _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, art. 98, § 5º; art. 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/1950, art. 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059895-61.2025.8.05.0000, sendo Agravante Caique Miranda Nascimento e Agravado Banco Honda S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator